Tribunal: TJES
Processo: 5007786-46.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007786-46.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA MARTINS

APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS E PROVA DOCUMENTAL QUE INFIRMA A ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Denota-se da petição inicial que a autora alega que contratou, efetivamente, a Cédula de Crédito Bancário n.º 3809346132, por meio da qual lhe fora disponibilizada a quantia de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais), a ser quitada em nove parcelas de R$ 130,15 (cento e trinta e reais e quinze centavos). Quanto à segunda Cédula de Crédito Bancário (n.º 380334525), que teria sido assinada pela autora pensando se tratar de um cartão de crédito, a alegação autoral é no sentido de que a autora teria “carimbado a sua digital”.

2.
Entretanto, contraditoriamente, em sede de réplica, a requerente defende que “[...] atualmente não assina mais, visto a sua idade já avançada, possuindo dificuldades em leitura e escrita, conforme documento de identidade anexado a exordial”. Consta, ainda, na referida manifestação, que “é nítido que houve fraude nas assinaturas, tendo em vista que a requerente, atualmente, não possui assinatura, apenas carimba sua digital, o que não é apresentado neste contrato firmado”.

3.
Tais alegações são nitidamente paradoxais, pois, no primeiro contrato, reconhecido como existente e válido pela requerente na inicial, há assinatura da requerente, sendo que no segundo, celebrado apenas quatro meses após o primeiro e reputado como fraudulento, também consta a assinatura da autora, em padrão idêntico ao aposto no primeiro negócio jurídico.

4.
Aliás, o documento de identidade da requerente, que possui no campo reservado à assinatura a informação “não assina”, foi expedido em 10/05/2018, portanto, antes da assinatura do primeiro contrato, reitere-se, reconhecido como efetivamente assinado pela autora.

5.

Em complemento
,
destaca-se que
também se mostra incoerente a alegação de que somente na segunda contratação a autora teria celebrado o pacto desconhecendo o seu real conteúdo, na medida em que as Cédulas de Crédito são da mesma natureza e possuam as mesmas cláusulas e condições, diferindo apenas no valor disponibilizado.

6.

N
ão se desconhece
o teor da
tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061,
segundo a qual,
em caso de alegação de fraude na assinatura, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade. Contudo, a referida inversão do ônus probatório não é razoável quando da própria narrativa autoral e dos documentos existentes nos autos seja possível inferir que as alegações não possuem um mínimo de verossimilhança,
tal como no presente caso.

7
.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
SEBASTIANA MARTINS
contra a r. sentença do evento ID. n.º 6230686, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de "ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais" por ela ajuizada em face de
PORTOCRED CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
DACASA FINANCEIRA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Depreende-se dos autos que a ora apelante ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito perante as requeridas e a condenação destas ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, sustenta que efetuou compras por meio do crediário em uma loja, parcelando o montante em 9 parcelas de R$ 130,15 (cento e trinta e reais e quinze centavos), as quais vinham sendo quitadas regularmente.

Narra que em maio de 2020, quando se dirigiu à agência da requerida DACASA FINANCEIRA S.A. para realizar o pagamento da quarta parcela, um funcionário da financeira solicitou a assinatura de um novo contrato, para fornecimento de um cartão, tendo sido gerado um novo carnê de pagamentos.

Aduz que não tem ciência a respeito do teor do contrato, pois é idosa e não sabe ler nem escrever.

Nessa linha, destaca que se encontra com dois carnês em aberto, sendo que somente o primeiro foi devidamente autorizado. Quanto ao segundo, encontra-se em aberto o valor de R$ 2.785,92 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), a serem quitados em 16 parcelas de R$ 174,12 (cento e setenta e quatro reais e doze centavos).

Além disso, sustenta que tem sido cobrada por um seguro de vida, que estaria em aberto.

Relata que, diante do ocorrido, compareceu ao PROCON para registrar uma reclamação, tendo sido informada de que havia um seguro de vida pessoal contratado perante a requerida PORTOCRED S.A., pendente de quitação.

Em contestação, a requerida DACASA FINANCEIRA S.A. defende a regularidade da contratação, afirmando que a autora é civilmente capaz. No mais, alega que é parte ilegítima em relação ao segundo contrato, eis que este fora celebrado com a primeira requerida (PORTOCRED).

A seu turno, a demandada

PORTOCRED CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

afirma que o crédito foi cedido e sustenta que a contratação ocorreu efetivamente.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau asseverou que a requerente apresentou versões contraditórias, pois, na inicial, reconhece que efetivou a assinatura dos contratos, embora desconhecesse o conteúdo do segundo negócio jurídico, sendo que, em réplica, aduz que “não assina o seu nome há anos, portanto, tal assinatura apresentada no suposto contrato não é de autoria da Requerente, sendo a mesma forjada e manipulada pelas Requeridas”. Ademais, o MM. juiz reconheceu a semelhança entre as assinaturas presentes no contrato e aquela existente na Carteira de Trabalho da requerente, reputando inexistentes indícios de fraude contratual.

Irresignada, a autora interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(I)
“é pessoa analfabeta (funcional), portanto, tal contrato jurídico por ela firmado deveria conter assinatura de duas testemunhas, como dispõe o artigo 595 do CC”;
(II)
“não sabe quais documentos foram assinados por ela, não sabendo se os apresentados nos autos realmente foram os que a mesma assinou, visto que sua assinatura é desenhada – devido a sua condição de analfabeta funcional”;
(III)
“não recebeu o referido valor estipulado em contrato, o qual não foi comprovado pelas Apeladas”.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, constata-se que as razões recursais não merecem acolhimento.

Denota-se da petição inicial que a autora alega que contratou (e assinou), efetivamente, a Cédula de Crédito Bancário n.º 3809346132, por meio da qual lhe fora disponibilizada a quantia de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais), a ser quitada em nove parcelas de R$ 130,15 (cento e trinta e reais e quinze centavos). Quanto à segunda Cédula de Crédito Bancário (n.º 380334525), que teria sido assinada pela autora pensando se tratar de um cartão de crédito, a alegação autoral é no sentido de que a autora teria “carimbado a sua digital”, vejamos:

“A Requerente encontra-se com dois carnês em aberto,
o primeiro foi devidamente assinado e autorizado
pela mesma, porém
o segundo carnê, a Atora carimbou a sua digital
, porém não sabia o que constava nos documentos, assim lhe foi entregue um carnê no valor de R$ 2.785,92 (dois mil e setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), parcelados em 16 vezes de R$ 172,12 (cento e setenta e quatro reais e doze centavos)”.

Entretanto, contraditoriamente, em sede de réplica, a requerente defende que “[...]
atualmente não assina mais, visto a sua idade já avançada, possuindo dificuldades em leitura e escrita
, conforme documento de identidade anexado a exordial”. Consta, ainda, na referida manifestação, que “
é nítido que houve fraude nas assinaturas, tendo em vista que a requerente, atualmente, não possui assinatura
, apenas carimba sua digital, o que não é apresentado neste contrato firmado”.

Tais alegações são nitidamente paradoxais, pois, no primeiro contrato,
reconhecido como existente e válido pela requerente na inicial
, há assinatura da requerente, sendo que no segundo, celebrado apenas quatro meses após o primeiro e reputado como fraudulento, também consta a assinatura da autora, em padrão idêntico ao aposto no primeiro negócio jurídico.

Aliás, o documento de identidade da requerente (ID. 6230130), que possui no campo reservado à assinatura a informação “não assina”, foi expedido em 10/05/2018, portanto, antes da assinatura do primeiro contrato, reitere-se,
reconhecido como efetivamente assinado pela autora
.

Em complemento, destaca-se que também se mostra incoerente a alegação de que somente na segunda contratação a autora teria celebrado o pacto desconhecendo o seu real conteúdo, na medida em que as Cédulas de Crédito são da mesma natureza e possuam as mesmas cláusulas e condições, diferindo apenas no valor disponibilizado.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, as informações contraditórias, aliadas a outras circunstâncias, como a convergência dos dados pessoais da autora, insertos nos contratos, com aqueles fornecidos na petição inicial, denotam a ausência de indícios de fraude na contratação.

Registre-se, em arremate, que não se desconhece o teor da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061, segundo a qual, em caso de alegação de fraude na assinatura, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade.
Contudo, a referida inversão do ônus probatório não é razoável quando da própria narrativa autoral e dos documentos existentes nos autos seja possível inferir que as alegações não possuem um mínimo de verossimilhança, tal como no presente caso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Permanece, no entanto, suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.